Tribunal: STF
Processo: ARE 1575456
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo deduzido por Willian de Souza Silva contra a decisão que negou seguimento, em parte, e, no mais, não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 19).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, a necessidade de restabelecer a sentença de primeiro grau, com a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime aberto, por entender que a decisão que majorou sua pena carece de fundamentação idônea e viola a presunção de inocência.



    Ao final do apelo extremo, requer:



    “Por todo o exposto, requer-se de Vossas Excelências o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reformar o V. Acórdão recorrido, e requer que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para que seja RESTABELECIDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, fixando A APLICAÇÃO DO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, com aplicação do REGIME ABERTO.” (e-doc. 24, p. 16).]



    Examinados os autos. Decido.



    Inicialmente, no que tange à alegação de contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339).



    Todavia o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    No mais, verifica-se que a decisão por meio da qual inadmitido o recurso extraordinário valeu-se dos seguintes fundamentos:



    “(...) o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (e-doc. 39, p. 1-2).



    “Por outro lado, diante das matérias aventadas no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário.” (e-doc. 39, p. 2).



    “Ademais, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e prova” (e-doc. 39, p. 3).



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", 2ª figura, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (e-doc. 39, p. 4).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar esses fundamentos (e-doc. 49).



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, e visto que o agravante não impugnou especificamente nenhum dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso na origem, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente